Tribunal: TJDFT
Processo: 0737266-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737266-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMEN SILVIA FONTENELLE DE MENDONCA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ELIANE FLEURY, GILBERTO AMADO DA SILVA, CELENI ROCHA LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por CARMEN SILVIA FONTENELLE DE MENDONÇA (interessada) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença, Processo no 0732717-88.2019.8.07.0001, proposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ELIANE FLEURY (exequente) em desfavor de CELENI ROCHA LOPES DA SILVA e GILBERTO AMADO DA SILVA (executados), homologou em R$432.513,50 o valor do imóvel descrito como apartamento 1.004, do Condomínio Residencial Eliane Fleury, situado à Quadra 101, Lote 06, Praça Tiê, Águas Claras/DF, matrícula no 218306, do 3o ofício de registro de imóveis do Distrito Federal, bem como deferiu a alienação do referido imóvel em leilão público (ID 138835075, do processo de origem). Opostos embargos de declaração pelo exequente (140328895), estes foram conhecidos e rejeitados (ID 140615268). Em suas razões recursais (ID 40915244), a agravante sustenta que o valor homologado pelo magistrado de origem, de R$432.153,50, é muito inferior ao valor de mercado do imóvel penhorado. Afirma que o valor atribuído aos embargos de terceiro corresponde à avaliação venal do bem para fins de cobrança de IPTU. Discorre que tal avaliação, não necessariamente, reflete o valor de mercado do imóvel. Informa que, de com avaliação realizada por renomada imobiliária, o valor do imóvel seria na ordem de R$880.000,00. Acrescenta que, conforme Boletim Secovi-DF, de julho de 2022, o preço médio do metro quadrado nas vendas dos apartamentos de 2 quartos em Águas Claras é de R$8.109,00. Diz que, como o apartamento penhorado possui 126 metros quadrados, ter-se-ía o valor de R$1.021.734,00. Apresenta valores de venda de imóveis semelhantes. Assevera que a avaliação deve refletir o valor justo do bem. Argumenta que a quantia de R$432.513,50 é inferior, inclusive, ao valor inicialmente indicado pelo próprio exequente, de R$730.000,00. Narra que a penhora do imóvel de sua propriedade foi efetuada sem a observância do contraditório e da ampla defesa. Defende a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja decretada a nulidade da decisão que deferiu a penhora, por falha no estabelecimento do contraditório, ou, acaso assim não se entenda, que seja determinada a revisão da avaliação do imóvel penhorado, passando a refletir o valor justo do bem em tela. Preparo regular (IDs 40915249 e 40917167). Relatados brevemente, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pela agravante. Registre-se que os IDs citados ao longo da presente decisão se referem ao processo de origem. Primeiramente, não conheço da tese referente à nulidade da penhora do imóvel, por supostamente ter ocorrido sem a observância do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a parte agravante opôs embargos de terceiro, que foram julgados improcedentes, tendo sido a sentença mantida por este Tribunal de Justiça (Processo no 0730144-09.2021.8.07.0001). No tocante ao equívoco da avaliação, reputo relevantes as considerações apresentadas pela agravante. Ao homologar o valor do imóvel penhorado para fins de leilão público, o juízo a quo acolheu a avaliação estimativa indicada pelo próprio exequente, de R$432.513,50, com base no valor da causa atribuído aos embargos de terceiro opostos pela agravante. Neste ponto, deve-se registrar que a agravante (terceira interessada e proprietária do imóvel penhorado) não foi intimada para se manifestar sobre as avaliações indicadas pelo exequente, conforme se constata da aba de expedientes do processo originário, o que evidencia desrespeito ao contraditório e à ampla defesa. Outrossim, o fato de a agravante ter atribuído o valor da causa dos embargos de terceiro como a quantia correspondente ao valor venal do imóvel para fins de cobrança de IPTU não permite a conclusão de que este valor reflete o preço real do imóvel. O imóvel objeto de penhora, situado na Quadra 101 de Águas Claras, é de cobertura, possui dois quartos e área privativa de 129,06m2 (matrícula do imóvel anexada no ID 107299288). A agravante apresenta avaliação do bem realizada por imobiliária, no montante de R$880.000,00, além de pesquisas obtidas em sites especializados na venda de imóveis, que indicam o preço de imóveis semelhantes ao penhorado, bem como cópia do Boletim Imobiliário SECOVI relativo ao mês de julho/2022 (ID 40917177 e 40917179 e 40917182, destes autos). Ademais, por simples consulta a sites de venda e locação de imóveis (www.wimoveis.com.br e www.dfimoveis.com), constata-se que a avaliação homologada é, em princípio, muito inferior ao valor de mercado do bem. Diante de tais elementos, é possível inferir que a avaliação do imóvel em R$432.513,50, equivalente a quantia de R$3.351,26/m2, é totalmente discrepante da realidade do mercado. A continuidade dos atos executórios, com a alienação judicial do imóvel penhorado por valor significativamente inferior ao preço de mercado, causa prejuízo direto à agravante. Logo, ao menos neste juízo preliminar, configuram-se a probabilidade do provimento recursal e o perigo de dano, de sorte que o efeito suspensivo deve ser concedido (artigo 300, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para que respondam ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 8 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator